Tribunal: TJDFT
Processo: 0722646-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722646-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S.A. AGRAVADO: ANATIVO PEREIRA DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA contra a decisão de ID 232088083 integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 236444553), proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos (processo no 0714752-97.2024.8.07.0009), que indeferiu a produção de prova pericial por entender que a documentação e elementos apresentados nos autos são suficientes para o julgamento do mérito. O agravante em suas razões recursais de ID 55318148 alega que decisão agravada viola os princípios basilares do processo civil ao indeferir, sem justificativa plausível, prova essencial para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que produção de prova técnica é imprescindível para demonstrar a real extensão do dano, especialmente no que se refere ao grau da invalidez alegada e se ela se enquadra nas coberturas contratadas. Enfatiza que a ausência da prova técnica requerida pode ensejar julgamento pautado em premissas equivocadas, e implicar em graves prejuízos para a seguradora ré, ora agravante. Defende que o laudo pericial produzido na ação de aposentadoria e a consulta realizada via PREVJUDI, não são suficientes para o julgamento da presente ação, pois, além de não haver quantificação da lesão do agravado, não há resposta para os quesitos formulados pela ora agravante, os quais observam os critérios do seguro privado, que são totalmente distintos dos critérios observados pelo direito previdenciário. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1019 do CPC, a fim de obstar o prosseguimento do feito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para determinar a produção de prova pericial médica, oportunizando às partes apresentarem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos. Preparo regular (ID 72641632). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não perpassa o juízo de admissibilidade. O CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito não contempla decisão que verse sobre deferimento ou indeferimento de provas requeridas pelas partes nos processos que estão na fase de conhecimento, como é o caso da presente ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos. Não se descuida do fato de que o STJ, recentemente, em julgamento de recurso especial repetitivo (tese 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, in casu, a aludida matéria poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, porquanto somente com a sentença será possível apurar se a prova era imprescindível ou mesmo se houve cerceamento de defesa, em face dos fundamentos a serem expostos na sentença vindoura. Dessa forma, não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Em outras palavras, não se vislumbra risco de dano irreparável à parte ré, que justifique a excepcional mitigação da regra disposta no artigo 1.015 do CPC. Salienta-se que o artigo 1.009 do Código de Processo Civil preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Confira-se: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.” Logo, mostra-se evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto, por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora